Tribunal: STF
Processo: Rcl 45127
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Cruzeta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 0003614-59.2015.8.20.0000).
    O reclamante alega que o Tribunal de Justiça estadual se equivocou ao aplicar o Tema 653/STF, argumentando ser mais adequado o Tema 42/STF.
    Sustenta que a “matéria de fundo é a concretização do pagamento da diferença dos valores da cota parte do ICMS devidos a esta municipalidade decorrentes do repasse desse imposto previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, os quais têm sido indevidamente deduzidos em virtude da política de benefícios fiscais promovida pelo Estado do Rio Grande do Norte” e que “tal questão foi pacificada por esta Eg. Corte Suprema no Tema 42 da Repercussão Geral – entendimento jurisprudencial este firmado a partir do leading case RE 572.762”. 
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    No caso, o TJRN ainda não julgou o agravo interno interposto pelo Município reclamante contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 653 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ademais, a tese fixada no julgamento do Tema 42 foi pela impossibilidade de Estado membro da Federação postergar o ICMS pertencente aos municípios, sob a justificativa de implementar programa estadual de incentivo fiscal. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV – Recurso extraordinário desprovido”.
    Por outro lado, observa-se que o acórdão reclamado, na resolução da lide, aplicou corretamente o Tema 653 (RE nº 705.423), que versa sobre o impacto da concessão de incentivos fiscais sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados aos municípios. 
    Por oportuno, colaciono parte do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, no RE 705.423/SE:
    “(…) consistem em controvérsias substancialmente distintas, porquanto são díspares os contextos fático-normativos subjacentes aos litígios. No julgamento supracitado, o STF assentou que o repasse das receitas públicas tributárias transferidas, via fundo de participação, não podem sujeitar-se às técnicas e condicionantes previstos em programa estadual de benefício fiscal. Portanto, é inviável a retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS. Como já visto, não é disso que trata a presente demanda. 
    Assim sendo, sob as luzes do léxico próprio do Direito Financeiro, a discussão do Tema 42 centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate a ser levado a cabo neste Tema 653 da sistemática da repercussão geral reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo.” (grifei) 
    Logo, é forçoso concluir não haver a indispensável aderência estrita entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma (RE nº 572.762 – Tema 42). 
    É pressuposto para o conhecimento da reclamação a estrita pertinência entre o que decidido pela autoridade reclamada e a decisão do STF cuja autoridade se tem por desrespeitada, pressuposto que não se verifica na espécie. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES N º 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 26.339/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 131 (RE 589.998 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da tese fixada no Tema 131 da repercussão geral (RE 589.998). 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 27.995/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 1/3/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade” (Rcl nº 34.589/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 25/10/19).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente